Tribunal: TJDFT
Processo: 0750949-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750949-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília. Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente proposta pelo BANCO PAN S.A. em desfavor de SANDRO MANZELA DE SOUZA (Processo no 0736467-64.2020.8.07.0001). O Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, suscitado, declinou, de ofício, da competência, alegando que é dever do magistrado declinar da competência para o foro do domicílio do consumidor, sob pena de admitir que o jurisdicionado sobreponha sua vontade à vontade do legislador. Asseverou inexistir previsão legal para a propositura da demanda naquele Juízo sendo, portanto, a incompetência absoluta. O Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, Suscitante, sustenta que não é possível declinar de ofício da competência, quando não há evidência de que o consumidor será prejudicado com a tramitação da ação no Juízo suscitado, mormente em se tratando de competência relativa, razão pela qual entende que o feito deve permanecer naquele foro. Distribuído o presente conflito, designei o d. Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 207, inciso II, do RITJDFT (ID 21865158). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela declaração de competência do Juízo suscitado. Relatados, decido. A controvérsia submetida a exame diz respeito a tema admitido pela Câmara de Uniformização, para processamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), sob o no 0702383-40.2020.8.07.0000 (tema 17), quanto à possibilidade de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. Após a admissão do processamento do IRDR, o eminente relator, Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, determinou a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Dessa forma, cumpra-se, no caso concreto, a referida determinação, devendo o presente conflito de competência ficar sobrestado. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se aos Juízos suscitante e suscitados para conhecimento do teor da presente decisão. Brasília, D.F., 14 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator